Tribunal: STJ
Processo: 1006843-80.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532143 - DF (2023/0459284-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÃO
PÚBLICA. ART. 90,
, DA LEI N. 8.666/1993
CAPUT
.

CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DA
CONDUTA
SOCIAL
CONSIDERADA
PREJUDICIAL.
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
EVIDENCIADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A pretensão do recurso especial demanda alteração
na primeira fase de dosimetria da pena fixada ao
recorrente (art. 59 do CP).
2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos
autos, tendo concluído que a conduta social deve ser
avaliada negativamente porque o réu se apresentava
como
em procedimentos licitatórios para obter
expert
a confiança dos empresários.
3. A conduta descrita pelas instâncias de origem
evidencia aspectos mais reprováveis do modus
delitivo e que não se afiguram ínsitos ao
operandi
próprio tipo penal, respaldando a exasperação da
pena-base acima do mínimo legal.
4. A fixação da pena-base não está adstrita a um
cálculo matemático, mas sim a critérios de
razoabilidade, proporcionalidade e discricionariedade
juridicamente vinculada, o que se observa no acórdão
recorrido.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48395055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 19401e53-7643-4f61-aebc-bb26835884cd

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA48395055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 19401e53-7643-4f61-aebc-bb26835884cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2532143 - DF (2023/0459284-
9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE EM LICITAÇÃO
PÚBLICA. ART. 90,
, DA LEI N. 8.666/1993
CAPUT
.

CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DA
CONDUTA
SOCIAL
CONSIDERADA
PREJUDICIAL.
ELEMENTOS
NOS
AUTOS
EVIDENCIADOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A pretensão do recurso especial demanda alteração
na primeira fase de dosimetria da pena fixada ao
recorrente (art. 59 do CP).
2. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos
autos, tendo concluído que a conduta social deve ser
avaliada negativamente porque o réu se apresentava
como
em procedimentos licitatórios para obter
expert
a confiança dos empresários.
3. A conduta descrita pelas instâncias de origem
evidencia aspectos mais reprováveis do modus
delitivo e que não se afiguram ínsitos ao
operandi
próprio tipo penal, respaldando a exasperação da
pena-base acima do mínimo legal.
4. A fixação da pena-base não está adstrita a um
cálculo matemático, mas sim a critérios de
razoabilidade, proporcionalidade e discricionariedade
juridicamente vinculada, o que se observa no acórdão
recorrido.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

Trata-se de agravo regimental interposto por DEVISON MOISES

FERNANDES DE JESUS contra a decisão monocrática em que se conheceu
do agravo para negar provimento ao recurso especial.
A parte recorrente aponta a ocorrência de ilegalidade, uma vez que a
exasperação da pena-base estaria eivada de vício, por ausência
de fundamentação idônea e inexistência de maior reprovabilidade na conduta do
recorrente.
Parecer do Ministério Público Federal apresentado com manifestação
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Em que pese às razões recursais, não merece acolhimento o pleito do
recorrente, uma vez que não ficou configurada a ocorrência de
eventual teratologia ou manifesta ilegalidade na dosimetria de pena.
No caso dos autos, a circunstância judicial da "conduta social" prevista
no art. 59 do Código Penal foi considerada desfavorável em razão de o
recorrente se valer de possível expertise que possuía em procedimentos de
licitação pública no intuito de obter a confiança dos empresários.
Nesse sentido é a decisão agravada de fls. 6.735-6.737:
No caso, ao valor como desfavorável a conduta social do
acusado, as instâncias de origem consideraram que o acusado
"se apresentava como
em procedimentos licitatórios para
expert
circunstâncias que,
obter a confiança dos empresários",
observado o livre convencimento motivado do magistrado,
evidencia maior reprovabilidade do comportamento do réu e
desborda do ínsito ao tipo penal incriminador (art. 90 da Lei
8.666/93 - "Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou
qualquer
outro
expediente,
o
caráter
competitivo
do
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para
outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da
licitação").
Com efeito, o tipo penal do art. 90 da Lei n. 8.666/93 não pressupõe
uma conduta dissimulada por parte do agente.
No presente caso, de outra banda, ao apresentar-se como um expert
em procedimentos licitatórios, o réu dissimulava a verdade dos fatos, respaldava
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

o resultado (fraudulento) que obtinha e desviava as suspeitas dos ilícios
praticados. Assumindo, portanto, uma conduta social dotada de elevado grau de
reprovabilidade e não ínsita ao tipo penal.
Assim, tem-se que a conduta evidenciou aspectos mais reprováveis do
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal,
modus operandi
respaldando a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse
sentido: AgRg no AREsp n. 2.854.344/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca,
, julgado em
, DJEN de
; e AgRg no
Quinta Turma
13/5/2025
21/5/2025
REsp n. 1.993.912/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
,
Sexta Turma
julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
10/3/2023
No que concerne ao
da exasperação, a jurisprudência desta
quantum
Corte é firme em que não se trata de um critério meramente matemático:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO
E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE
CÓDIGO PENAL
DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
APLICAÇÃO
DO
REDUTOR.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. REGIME PRISIONAL INICIAL. PENA SUPERIOR A 8
ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA
DO REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no
acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva
prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o
tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o
entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio
processual adequado para analisar a tese de insuficiência
probatória para a condenação. Precedentes.
2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de
revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.
3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso,
o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma
proporcional, em razão da expressiva quantidade da droga
apreendida, de natureza especialmente deletéria, elementos que
claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir
uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena.
Precedentes.
5. Em relação ao
de aumento de pena na primeira fase
quantum
da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido
de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem
observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada,
a qual, por sua vez, está submetida os princípios da
proporcionalidade,
da
razoabilidade,
da
suficiência
da
reprovação e da prevenção ao crime.
Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente
matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias
. Deve-se, na verdade, analisar os
judiciais desfavoráveis
elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito,
além das condições pessoais de cada agente, de forma que
uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais
desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da
individualização da pena e da própria proporcionalidade.
6. Quanto ao reconhecimento da existência de tráfico
privilegiado, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, pois denota o animus associativo estável e permanente
entre os agentes, evidenciando, assim, a dedicação do agente à
atividade criminosa.
7. A pena ultrapassa o patamar de 8 anos de reclusão, de forma
que deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado,
em observância do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código
Penal.
8. No mesmo sentido, inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do
Código Penal, por ausência de cumprimento do requisito
objetivo.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

(AgRg no HC n. 948.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
6/5/2025
- grifos nossos)
9/5/2025
Ademais, estando a dosimetria sujeita à discricionaridade do
magistrado, a sua revisão somente é cabível em casos excepcionais, quando
constatada, sem a necessidade de incursão no acervo fático-probatório, a
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI No
11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. DISCRICIONARIEDADE
JUDICIAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em
regime semiaberto, e multa. A defesa pleiteia a aplicação da
fração máxima de 2/3 prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
em razão da primariedade e bons antecedentes da paciente,
para redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o habeas
corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal
para discutir a dosimetria da pena; (ii) avaliar se houve flagrante
ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 da minorante prevista
no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não é meio processual adequado para a
reanálise da dosimetria da pena ou para substituir a revisão
criminal, especialmente quando a decisão condenatória já
transitou em julgado, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

4. A preclusão temporal impede o conhecimento de alegações
que poderiam ter sido suscitadas oportunamente em momento
anterior, sendo a segurança jurídica e a lealdade processual
princípios que limitam a reabertura de discussões sobre
decisões definitivas.
5. No que se refere à dosimetria da pena, o juízo de origem
exerceu sua discricionariedade ao aplicar a fração de 1/6 da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando a
quantidade e natureza das substâncias apreendidas. Não há
flagrante ilegalidade na decisão que justifique a concessão da
ordem de ofício.
6. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que a
dosimetria da pena, inclusive a aplicação da fração redutora do
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, deve ser analisada com base
nas particularidades do caso concreto e não pode ser revista por
meio de habeas corpus, exceto em casos de manifesta
arbitrariedade.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no HC n.
861.092/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/10/2024
23/10/2024
No caso dos autos, não se vislumbra a existência de nenhuma
ilegalidade a ser sanada no procedimento dosimétrico adotado pelas instâncias
ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/06/2025 15:27:36
Código de Controle do Documento: 143650bd-71e8-451d-a43c-359c2f6c20c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0459284-9
AREsp 2.532.143 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10068438020204013400
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEVISON MOISES FERNANDES DE JESUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C542212485:10614182650@
2023/0459284-9 - AREsp 2532143 Petição : 2024/0035052-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48294951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:42
Código de Controle do Documento: 6D78016D-C4D7-4565-B0AC-94C6C247F797